Tribunal: STF
Processo: ARE 1538735
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução de sentença em ação civil pública. FUNDEF. Legitimidade ativa. Impossibilidade de cumprimento individual da sentença pelo município. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida. Incidência dos enunciados nº 283 E nº 284 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



 1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Município de Angicos/RN, o qual buscava executar sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União, visando ao ressarcimento de valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). O acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade ativa do Município para o cumprimento individual da sentença, considerando que a condenação determinou a transferência dos valores ao fundo específico, sem facultar a cada Município a escolha sobre a forma de recebimento.



    II. Razões de decidir



    2. O acórdão recorrido não negou o direito do Município à percepção dos valores do Fundef, mas apenas reconheceu a impossibilidade de execução individual da sentença coletiva, pois os valores devem ser repassados ao fundo específico, conforme determinado na decisão condenatória.



    3. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso original, o que configura deficiência formal, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e dos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF.



    4. O enunciado nº 283 da Súmula do STF dispõe que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se fundamenta em mais de um motivo suficiente e o recurso não abrange todos eles. Já o enunciado nº 284 da Súmula do STF estabelece que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia.



    5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme precedentes citados.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo em recurso extraordinário a que se nega provimento.



    DECISÃO



    O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA (RELATOR):



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXEQUENDO EXTRAÍDO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A RESSARCIR O FUNDEF DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO EXEQUENTE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    1 - Caso em que o Município de Areial/PB pretende executar o quanto restou decidido em vetusta Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal nos idos de 1999, na 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, na qual fora a União condenada a ressarcir o FUNDEF de numerário a título de valor mínimo anual por aluno. A apelação manejada pelo Município autor se insurge contra a decisão que interceptou a petição inicial do incidente de cumprimento de sentença, dada a ilegitimidade do exequente. 



    2. Com razão o juízo de primeiro grau de jurisdição. É que a legitimidade para executar a sentença é do autor do processo de cognição ou do substituto processual. Situação diversa a dos autos. 



    3. Não se desconhece que a ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, no entanto, desde que, obviamente tenha sido proposta em nome dos exequentes. Ocorre que na hipótese o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), justamente o que fixou a sentença. No mais, em sendo transferidos ao Fundo, os valores beneficiam cada Município. Daí que, no caso, não sendo nem autor, nem substituto processual, o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Areial para propor a execução é medida que se impõe. 



    3. Demais disso, importa destacar que, a contrario sensu , poderia restar configurado bis in idem , eis que além de receber diretamente do Fundo os recursos repassados por força do que determinado nos autos da Ação Civil Pública, o Município autor teria igualmente o ensejo de receber os mesmos recursos a partir do acolhimento do seu pedido formulado no incidente de cumprimento de sentença. 



    4. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 58; destaques acrescidos).



    2. Em embargos de declaração, o acórdão foi mantido no mérito. In litteris:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO EM UM DELES (UNIÃO). EXISTÊNCIA. CASO EM QUE DE DUAS APELAÇÕES APENAS UMA FOI JULGADA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DA APELAÇÃO FALTANTE. DECLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO A REJULGAMENTO DA MATÉRIA. REJEITADOS. 



    1. Caso em que ao apreciar o julgado turmário - que decidiu a apelação manejada pelo Município de Angicos - efetivamente quedou silente quanto à apreciação do recurso de apelo aviado pela União. Logo, constatado o equívoco, deve-se acolher os embargos para apreciar o apelo.



    2. Irresigna-se a União contra sentença que, ao fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), fê-lo em descompasso com o Código de Processo Civil em vigor. É que, segundo entende, os limites insertos pelo legislador no novo CPC são cristalinos, sendo certo que deles não pode se afastar o juízo. Ocorre que, ao assim proceder, teria deslembrado o magistrado a quo que, na hipótese, o valor atribuído à causa, longe de inestimável ou irrisório, é de grande monta (R$ 4.559.738,58). Daí que, o seu enquadramento estaria justamente previsto na hipótese de que cuida o disposto no § 3º, inciso III, do art. 85, do CPC. É dizer, na concepção da recorrente, a verba honorária deve ser fixada em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa. 



    3. Sem razão. É que decidiu com acerto a sentença em primeiro grau de jurisdição proferida, eis que ao fixar os honorários em conformidade com o § 8º, do art. 85, do CPC, de forma equitativa, cuidou de bem fundamentar que se trata de hipótese de simples deslinde, tendo sido interceptada a inicial por ausência de legitimidade da parte autora. Demais disso, não houve sequer oferecimento de contestação por parte da União. 



    4. Ora, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade permeiam todo o direito, sendo certo que a aplicação dos parâmetros eleitos no novo Código de Processo Civil, quanto à fixação de honorários, comporta temperamentos em casos excepcionais como o dos autos. Por isso mesmo é que os dispositivos legais devem ser aplicados com sua observância. Em rigor, desborda do razoável, em causa que não exigiu do advogado maiores trabalhos, estipendiar o causídico com valor que supera a casa dos R$ 360.000,00, como pretende, no caso concreto, a União. Como quer que seja, ante a situação fática, é possível majorar o valor dos honorários advocatícios para R$5.000,00 (cinco mil reais). 



    5. Os embargos de declaração manejados pelo Município de Angicos, por outro lado, voltam-se inteiramente ao propósito de rejulgar a demanda; mas os declaratórios, sabe-se bem, não se prestam ao reexame da matéria já apreciada. 



    6. Embargos de declaração da União acolhidos, a fim de sanar-lhe a omissão apontada e, em consequência, dar parcial provimento à apelação, majorando-se a verba honorária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Declaratórios do Município rejeitados.” (e-doc. 86). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Angicos/RN alega ofensa ao art. 211 da Constituição da República e ao art. 60 do ADCT, sob o argumento de que o Ministério Público detém legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública para o ressarcimento de prejuízos causados ao erário, “meio processual, ademais, que se mostra adequado a esse fim, ainda que o titular do direito, em tese, lesado pelo ato não tenha proposto, em seu nome próprio, a competente ação de ressarcimento”. Pugna por seu direito ao recebimento das diferenças do Fundef, a partir da média nacional do VMAA, comprovadamente a menor pela União aos Municípios (e-doc. 104). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 110). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Como se extrai do acórdão recorrido, não foi negado ao Município o direito à percepção dos repasses para composição do Fundef, tampouco questionada a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da ação coletiva. 



    6. O que consta do aresto vergastado, conforme se verifica da ementa supratranscrita, é a impossibilidade de o Município envidar ao cumprimento de sentença sem concorrer à percepção do repasse por meio do fundo específico, ao qual destinado o produto da condenação, não podendo cada municipalidade, ao seu alvitre, escolher entre a participação pelo fundo e a execução da sentença coletiva. 



    7. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, de modo que a reiteração das razões do recurso extraordinário na minuta do agravo não supera o juízo de admissibilidade do comando monocrático.



    8. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do agravo, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” 



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator